Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0715394-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FEDERACAO DOS ACUPUNTURISTAS DOS BRASIL E PRATICAS INTEGRATIVAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A Federação dos Acupunturistas do Brasil e Práticas Integrativas impetrou mandado de segurança contra ato que reputa ilegal praticado pela Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na publicação da Portaria no 24, de 5 de abril de 2023. Argumenta que tal Portaria, em seu art. 8o, inciso I, bem assim no Anexo I – Quadro de Composição da Equipe CERPIS –, restringe ilegalmente o ingresso na equipe do Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde aos médicos especializados em acupuntura. Sustenta que tal restrição afronta a legislação de regência, a jurisprudência formada sobre o tema, bem como os princípios da impessoalidade e da moralidade. Ressalta que, recentemente, o Poder Executivo Federal vetou a aplicação de terapia de acupuntura exclusivamente por médicos, por restringir as possibilidades de atenção à saúde e contrariar a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares do Sistema Único de Saúde. Salienta que, entre seus associados, encontram-se diversos fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, enfermeiros e biomédicos praticantes de acupuntura. Reitera o argumento de que a restrição implementada pela aludida portaria inviabilizará o acesso de tais profissionais aos quadros da CERPIS, em evidente ofensa aos aludidos princípios constitucionais e em contrariedade ao regramento estabelecido na esfera federal por meio da Portaria 971/06, do Ministério da Saúde. Sustenta que seus associados têm direito líquido e certo à invalidação do citado ato regulamentar. Requer a concessão de liminar para suspender a aludida Portaria e, que, ao final, a segurança seja concedida a fim de determinar a retificação do citado ato, para abranger os demais profissionais da área de saúde, no que diz respeito à prática da acupuntura. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do mandado de segurança, a atividade do Relator deve limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da liminar, referidos no art. 7o, inciso III, da Lei no 12.016/09, quais sejam: a) a relevância da fundamentação expendida na petição inicial e b) o risco de ineficácia da medida, caso deferida a final. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, é dizer que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato. Com efeito, o citado ato regulamentar não obsta à prática de acupuntura, no âmbito do Distrito Federal, por outros profissionais de saúde que não sejam médicos, não se verificando, portanto, a existência de risco de dano irreparável ou de difícil reparação que imponha imediata atuação jurisdicional. A impetrante sequer indicou a existência de concurso público em andamento destinado ao preenchimento do referido cargo, no Centro de Referência em Práticas Integrativas em Saúde. Além disso, e, no que tange ao outro requisito legal, não versando o ato regulamentar sobre o exercício da terapia de acupuntura no âmbito do Distrito Federal, mas tratando da composição da citada equipe multidisciplinar, sem olvidar que a prática da acupuntura pode ser realizada por mais de uma categoria de profissionais de saúde, é dizer que, em princípio, insere-se no critério de conveniência e de oportunidade administrativos a escolha do tipo de profissional que comporá tal equipe, bem assim a formação que se lhe exigirá para tanto. Dessa forma, indefiro a liminar postulada. Notifique-se a autoridade apontada como coatora, enviando-lhe a segunda via da petição inicial, com as cópias dos documentos que as acompanham, a fim de que, no prazo de dez (10) dias, prestem as informações que entenderem pertinentes. A secretaria providenciará para que conste, da notificação, a advertência constante do art. 26, da Lei no 12.016/09. Além disso, dê-se ciência do feito à Procuradoria-Geral do Distrito Federal, órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, nos termos do art. 7o, inciso II, da Lei no 12.016/09. Vindo aos autos as informações solicitadas ou, alternativamente, certificado o decurso do prazo sem a sua apresentação, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, em 05 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator